Tribunal: TJDFT
Processo: 0725882-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do Juiz da VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAÇU-GO. Dispenso as informações dos juízos em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905